Tribunal: TJMT
Processo: 1034871-30.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034871-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA - CPF: 710.808.991-20 (APELADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

APELADO
(S)
:
FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela in
é
rcia do autor em promover as diligências que lhe incumbia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o processo foi extinto corretamente por abandono da causa, considerando a ausência de intimação pessoal do
exequente
para suprir diligências processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, §1º, exige que, antes da extinção do processo por abandono da causa, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

2. No caso em exame, não houve intimação pessoal do apelante, conforme exige o §1º do artigo 485 do CPC, sendo insuficiente a mera ciência registrada no PJE.

3. A extinção do processo por abandono da causa sem a devida intimação pessoal viola o disposto no artigo 485, §1º, do CPC, devendo a sentença ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil."

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1010024-78.2023.8.11.0003
,
0016098-75.2017.8.11.0004

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara
Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução

n.

1034871-30.2023.8.11.0041
,

ajuizada
em desfavor

d
e

FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim
sendo, comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
”

O
Apelante, em suas razões
de recurso
(ID.
242204681
)
,

defende, em suma, que
não houve
inércia nos autos
nem
intimação pessoal
prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC
,
para
justificar a extinção da ação por abandono da causa
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

Contrarrazões, pelo desprovimento recursal (ID.
242204687
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

APELADO(S):
FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Execução
n. 1034871-30.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa
.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de
Execução

consubstanciada em um
a

Cédula Bancária n. 615611, celebrado em 20/12/2022, no valor originário de R$ 133.029
, que deveria ser pago em 31/01/2023
, a qual afirma não ter sido adimplida.

A execução foi recebida
, com a devida citação da parte Executada (ID.
242204663
).

Posteriormente, foi realizada certificação de ausência de pagamento do débito ou oposição e embargos à execução (ID.
242204667
)
.

A recorrente requereu
bloqueio
via sistema SISBAJUD,
(ID.
242204669
), tendo, l
ogo em seguida,
sido
intimado exclusivamente por meio eletrônico para
apresentar demonstrativo de débito atualizado para viabilização da medida pleiteada (ID.
242204672
).

Em razão do não atendimento ao comando em questão,
pela inércia, o juízo julgou extinto o processo por abandono da causa.

Assim, r
evisitando
os autos tenho que
o pleito
mere
ce
amparo.

Da análise do feito, v
erifica-se
a sua única inércia se deu sobre a intimação eletrônica de I
D
.
242204672
, em que determinada a intimação para
apresentação da planilha atualizada do débito.

A intimação se deu de forma exclusivamente eletrônica
e
consubstanciada somente n
a inércia desta

intimação
,
houve a extinção do feito
pelo reconhecimento de abandono da causa.

No entanto, p
ara que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1ºNas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarteo comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal
positiva
da parte autora pa
ra dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ABANDONO
DA
CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na
desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por
abandono
de
causa
, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de
causa
, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora
pessoalmente
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
–
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR –
AR
RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por
abandono
da
causa
, depende da
intimação

pessoal
da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Considerando que a
intimação

pessoal
da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma,
constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1ºº do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024